Tribunal: TJMT
Processo: 1007591-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007591-08.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP-MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LELIA TRAMONTINI - CPF: 871.142.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO FRANCISCO MELLO DE MOURA - CPF: 963.244.652-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E PAGAMENTO DE ENCARGOS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. ART. 516, II, DO CPC. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sinop em face do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma comarca, nos autos de cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado em ação de família, no qual o executado se obrigou à transferência de veículo e ao pagamento de débitos correlatos, tendo o juízo suscitado declinado da competência ao fundamento de tratar-se de matéria obrigacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões, que homologou o acordo, ou ao Juízo Cível Comum, processar e julgar o cumprimento de sentença relativo à obrigação de transferência de veículo e pagamento de encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 516, II, do CPC estabelece que o cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau, configurando competência funcional de natureza absoluta.

O cumprimento de sentença constitui fase do mesmo processo em que formado o título executivo judicial, não inaugurando nova relação processual.

A natureza patrimonial ou obrigacional da obrigação executada não afasta a competência do juízo que proferiu a sentença homologatória.

A execução de acordo homologado em ação de família exige a interpretação do título judicial formado no juízo de origem, o que reforça a competência do juízo especializado.

A jurisprudência do STJ e do TJ/MT orienta que o cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado em ação de família deve tramitar perante o juízo prolator da decisão, ainda que envolva obrigações patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de sentença deve tramitar perante o juízo que proferiu a decisão em primeiro grau, nos termos do art. 516, II, do CPC. 2. A competência para o cumprimento de sentença é funcional e possui natureza absoluta. 3. A natureza patrimonial da obrigação constante de acordo homologado em ação de família não afasta a competência do juízo que a homologou. 4. O cumprimento de sentença constitui fase do mesmo processo, não configurando nova relação jurídica processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 516, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, N.U 1039938-31.2025.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 22/01/2026; TJ/MT, N.U 1021368-94.2025.8.11.0000, Rel. Tatiane Colombo, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 27/11/2025.

R E L A T Ó R I O

CC

1007591-08.2026.8.11.0000

JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP X JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sinop em face do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca
que
, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1023196-80.2025.8.11.0015
, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo,
sob o fundamento de que a matéria seria meramente obrigacional, afastando a competência do Juízo de Família, que se exauriria com a dissolução do vínculo entre os consortes e a partilha dos bens.
.

O Suscitante sustenta que, tratando-se de cumprimento de sentença

a ação deve tramitar perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, ao argumento que se trata de competência funcional, de natureza absoluta, a teor do que dispõe o art. 516, II, do Código de Processo Civil.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.
(ID. 354817371)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O processo originou-se de acordo homologado nos autos no 1043076-48.2023.8.11.0041, que tramitou perante a Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop, no qual ficou pactuado que o executado realizaria a transferência do veículo GM Classic, placa NPE5F70, bem como o pagamento de multas, licenciamento e IPVA no prazo de 60 dias.

Diante do descumprimento do acordo pelo executado, a exequente requereu o cumprimento de sentença perante o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões.

Como relatado, o Suscitado determinou que o
s autos
, que contém
matéria obrigacional
, fossem remetidos ao Juízo Cível, ao fundamento de que por se tratar de execução de título judicial, a competência seria daquele Juízo.

O conflito negativo de competência está configurado, uma vez que ambos os juízos se declararam incompetentes para processar e julgar o cumprimento de sentença referente ao acordo homologado na ação que tramitou perante a Vara Especializada de Família e Sucessões.

A questão central consiste em definir se compete ao Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões, prolator da sentença homologatória do acordo, ou ao Juízo da 4a Vara Cível, processar e julgar o cumprimento de sentença relativo à obrigação de transferência de veículo e pagamento de débitos correlatos.

O art. 516, II, do Código de Processo Civil estabelece que "o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição". Trata-se de regra de competência funcional, portanto, de natureza absoluta.

No caso em análise, o acordo foi homologado pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões, sendo este o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Assim, independentemente da natureza da obrigação a ser executada (patrimonial ou não), a competência para o processamento do cumprimento de sentença é do juízo prolator da decisão exequenda.

Nesse sentido
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO LITIGIOSA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO – ART. 516, II, DO CPC – SENTENÇA NÃO LÍQUIDA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE VALORES E DEVERES ORIUNDOS DO VÍNCULO CONJUGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA – PRECEDENTES DO STJ E TJ/MT – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, compete ao juízo que proferiu a sentença no primeiro grau de jurisdição processar e julgar o respectivo cumprimento. Quando a sentença homologatória decorre de acordo firmado em ação de família com partilha de bens, cuja execução exige apuração de valores e obrigações complexas, a competência permanece com o juízo especializado, por se tratar de competência funcional de natureza absoluta.
Precedentes do STJ e TJ/MT.

Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT.

(N.U 1039938-31.2025.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 22/01/2026,
Publicado
no DJE 26/01/2026)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO EM DIVÓRCIO CONSENSUAL. ARTIGO 516, II, DO CPC. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande em face do Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma comarca, nos autos
da Ação de Liquidação de Sentença no 1013572-46.2025.8.11.0002, proposta por Amanda Aparecida Alencar dos Santos
Araujo
contra José de Souza
Araujo
.

O feito tem por objeto a apuração do valor de indenização prevista em acordo homologado por sentença na Ação de Divórcio Consensual no 1015986-56.2021.8.11.0002, em razão de suposto descumprimento de obrigação assumida pelo ex-cônjuge varão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente — se o Cível Comum ou o Especializado de Família e Sucessões — para processar e julgar a Ação de Liquidação de Sentença que busca dar efetividade a cláusula indenizatória prevista em acordo homologado no processo de divórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento e a liquidação de sentença devem ocorrer perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, configurando competência funcional, absoluta e inderrogável.

A liquidação de sentença não inaugura nova relação processual, mas constitui fase integrante do mesmo processo sincrético em que formado o título executivo judicial.

A natureza patrimonial da obrigação prevista no acordo não afasta a competência do juízo que a homologou,
pois
o cumprimento ou a liquidação dessa sentença dependem da interpretação do título judicial proferido pelo juízo de origem.

O argumento de exaustão da competência do juízo especializado após a partilha não se aplica quando se trata de execução ou liquidação de obrigação constante do próprio acordo homologado no processo de família.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a execução ou liquidação de sentença homologatória de acordo em ação de família deve tramitar perante o mesmo juízo que proferiu a decisão, em observância ao art. 516, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência procedente. Competência reconhecida do Juízo Suscitado.

Tese de julgamento:

A liquidação ou cumprimento de sentença de acordo homologado em ação de divórcio deve tramitar perante o juízo de família que proferiu a decisão, em razão da competência funcional prevista no art. 516, II, do CPC.

A natureza patrimonial da obrigação contida no título judicial não altera a competência do juízo que a constituiu.

A liquidação de sentença não configura nova relação jurídica, mas mero desdobramento do processo originário.

(N.U 1021368-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 27/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

Embora o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões tenha invocado precedentes que tratam de ações autônomas de extinção de condomínio ou indenizatórias, o caso em análise é distinto, pois se trata especificamente de cumprimento de sentença, situação expressamente regulada pelo art. 516, II, do CPC.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE

o conflito
e declaro a competência do
Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop para processar e julgar o
feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026